Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-44.2024.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800159-44.2024.8.14.0052

APELANTE: NAZARE COUTINHO FURTADO

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA ESCORREITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou a ré à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A prisão em flagrante decorreu da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados para venda e valores em espécie em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a absolvição ou a desclassificação para uso próprio; (ii) a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea; (iii) é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e provas testemunhais firmes e coesas prestadas por policiais militares, que relataram circunstâncias compatíveis com o comércio ilícito de drogas.
4. A versão defensiva foi desconstituída pelas provas produzidas, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
ou a desclassificação para uso próprio.
5. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, com posterior compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
6. A não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 se justifica pela reincidência específica e dedicação da ré à atividade criminosa, o que inviabiliza o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A apreensão de diversas porções de entorpecentes, associada à confissão e ao contexto fático, permite concluir pela traficância, sendo inaplicável a desclassificação para uso próprio”. 2. “A pena-base fixada no mínimo legal não comporta redução”. 3. “A reincidência específica e o envolvimento com o tráfico de drogas impedem o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 63 e 65, III, d; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Nazaré Coutinho Furtado
(nascida em
02/05/1975
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
01/08/2024
, doc. ID 23668472, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser reincidente, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 23668417) que:

“No dia 12/04/2024, por volta das 12:30h, a denunciada NAZARÉ COUTINHO FURTADO foi presa em flagrante mantendo em depósito substância entorpecente em desacordo com a determinação legal, incorrendo, portanto, na prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Consta nos autos que, na data do fato, a Polícia Militar realizava ronda ostensiva na 10ª Rua, nesta cidade, quando avistou o nacional MARCELO DOS SANTOS MOREIRA saindo da residência de uma cidadã conhecida pelo comércio de entorpecentes. Em razão da atitude suspeita, a guarnição policial realizou sua abordagem e, durante a revista pessoal, foi encontrado consigo uma pequena quantidade de maconha, a qual, segundo MARCELO MOREIRA, foi adquirida pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) através da denunciada.

Em seguida, a guarnição policial se dirigiu à residência da denunciada NAZARÉ COUTINHO FURTADO e esta, ao visualizar a polícia, tentou empreender fuga, todavia, foi alcançada pelos policiais militares.

Após a busca realizada no local, foram encontradas 03 (três) porções de cocaína, 01 (uma) porção média de óxi, 01 (uma) porção média de maconha, 13 (treze) porções pequenas de óxi, 22 (vinte e duas) porções pequenas de maconha e o montante de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) em cédulas variadas, conforme auto de apreensão de ID 113212387 – Pág. 4.

Em sede policial, a denunciada confessou a autoria delitiva”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23668495), a defesa clama pela
absolvição
da apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, vez que é
usuária de drogas
.

Requer ainda a
redução da pena-base ao mínimo legal
, em face de seu aumento desarrazoado,
sem qualquer fundamentação para tanto
, além do
reconhecimento da causa de diminuição de pena
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 –
tráfico privilegiado
), em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23668497), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 23854796).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Condição de usuária. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 23668402), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 23668402), do
Laudo Provisório de Constatação de Drogas
(doc. ID 23668402), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 23668402) e do
Laudo nº 2024.02.000499-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 23668425). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha policial militar
SUELEN MAIA FONSECA
afirmou em
juízo
: “que estavam fazendo rondas pela cidade, e adentraram na 10ª rua, quando avistaram um elemento suspeito saindo da casa da acusada. Que desceram da viatura e abordaram o suspeito, que ele jogou uma quantidade de droga fora e conseguiram ainda apreender drogas com o suspeito. Que avistaram a acusada, e ela prontamente colaborou com a polícia, que entregou a droga, que ainda buscou uma quantidade no quintal da casa, e que colaborou falando quem fornecia os entorpecentes. Que Domiciano e o outro policial conversaram com o elemento que comprou a droga. Que perguntado sobre a atitude suspeita do elemento, respondeu que quando ele viu a viatura se retraiu e jogou uma quantidade de droga no mato. Que o elemento estava saindo da residência da acusada. Que a acusada viu a viatura e se assustou. Que os policiais foram à residência dela e ela de pronto colaborou. Que avistaram a acusada no pátio da residência dela, que neste momento ela se assustou. Que a abordagem foi próximo à casa, que não foi na porta, foi próximo. Que a acusada convidou os policiais a entrar, que ela de plano entregou a droga que estava na casa e no quintal. Que a acusada ficou assustada com a abordagem, que não houve tentativa de fuga por parte da acusada. Que o entorpecente encontrado com o rapaz talvez tenha sido colocado junto com a droga que foi encontrada com a acusada. Quem dirigiu a viatura foi o cabo Cruz. Que o entorpecente que estava no quintal foi a própria acusada que foi buscar. Que não recorda se foi encontrado outras coisas na residência. Que balança não tinha. Que a acusada de pronto colaborou. Que a guarnição já conhecia a acusada”.

A testemunha
AMADEU DOMICIANO DA SILVA
disse em
juízo
: “que havia denúncias via 181 sobre os fatos praticados pela denunciada. Que certo dia fazendo uma ronda na 10ª rua, avistaram uma pessoa saindo do local, que o elemento jogou o involucro no mato, mas ainda pegaram um certo quantitativo de drogas com ele. Que a acusada estava na porta, e se assustou, e que não tinha para onde correr. Que a acusada colaborou entregando a droga, que entregou uma droga que havia no quintal. Que informou algumas situações sobre quem entrega e quem faz o “corre” na cidade. Que era um quantitativo considerável. Que conversou com o rapaz que comprou os entorpecentes e o conduziram pra delegacia. Que fizeram a revista na residência da acusada, pois ela permitiu. Que desde o primeiro momento a acusada quis colaborar. Que era dois tipos de entorpecentes. Que para a cidade a quantidade apreendida é considerada como trafico, pois havia boa quantidade de OXI”.

A testemunha
NEZILDO DA CRUZ OLIVEIRA
relatou em
juízo
: “que estavam em ronda diária e, quando passaram na imediação da casa da acusada, avistaram um elemento em atitude suspeita, e quando o avistaram, estava com entorpecente, que em seguida abordaram a acusada, que ela colaborou e entregou as drogas. Que não recorda a quantidade de drogas”.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
da denunciada. Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão da acusada, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Nazaré Coutinho Furtado
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição da apelante de usuária não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.
A quantidade da droga, sua natureza, seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela. A
quantidade de drogas encontrada em seu poder
, bem como
o fato desta já ter sido presa anteriormente por conduta análoga
, afasta o pleito defensivo, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Apesar de a apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal.

Aduz a defesa que
a pena imposta à apelante foi exacerbada
, razão pela qual deve ser
redimensionada
,
reduzindo a pena-base ao mínimo legal na primeira fase
.

No que tange ao referente pedido,
resta prejudicado
, uma vez que
a pena-base já foi fixada no mínimo legal para o crime de tráfico de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, ante a
favorabilidade
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Procedeu de forma correta a análise da pena intermediária, tendo o juízo
compensado a circunstância agravante da reincidência (art. 63 do CPB) com a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB)
, razão pela qual a pena foi mantida em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Vale destacar que, por mais que fosse reconhecida a circunstância atenuante da confissão, como requer a defesa, sem qualquer compensação,
ela não surtiria efeito no
quantum
da pena aplicada
, em face da
Súmula nº 231 do STJ
, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Na terceira fase,
não havendo causas de aumento e causas de diminuição de pena
,
restou a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da pena imposta à ré, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade
.

3. Do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia a
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que a apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que a acusada preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
a ré se dedica a criminalidade, sendo reincidente específica, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos
.

Extrai-se da sentença que a magistrada fundamentou de maneira concreta e idônea a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
tendo em vista que foi demonstrado o envolvimento da ré na prática do delito
, comprovando que
ela se dedica à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta da ré converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERIDA DE FORMA OBJETIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DOART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). No caso, embora a atenuante da menoridade relativa não tenha sido debatida na origem, é possível constatar, de forma objetiva, que o paciente faz jus ao benefício.
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas do agravante. (AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
a
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ela se dedica a atividade criminosa
, sendo reincidente em crimes de mesma natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025